Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. GUARDA PROVISÓRIA, VARA DE FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MAIORES DE DEZOITO ANOS. GUARDA OU TUTELA NO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DE MULTIPARENTALIDADE E ADOÇÃO DE CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTS. 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. ART. 30, III, § 1o, I, II, E VII DA LOJDFT. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, O SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 30, III, § 1o, I II e VII, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios – LOJDFT, compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes e, nas hipóteses do art. 98 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), conhecer de pedidos de guarda e tutela; conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação da tutela ou guarda e determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.
2. A causa de pedir versa sobre a omissão da mãe biológica da adotanda, que teria, inclusive, entregado outro filho menor a família desconhecida, por ausência de condições financeiras ou psicológicas. Evidenciada a situação de risco, compete à Vara da Infância e da Juventude, de competência absoluta, deliberar sobre pedidos de guarda provisória, multiparentalidade em registro civil e adoção, também de acordo com o art. 148, parágrafo único, “a”, “b” e “h”, do ECA.
3. A competência da Vara de Família se restringe aos adotandos maiores de 18 (dezoito) anos. A deliberação sobre o estado da pessoa, guarda e tutela de filhos decorre, nesse caso, do regular exercício do poder familiar, o que não é o caso.
4. A incompatibilidade do pedido de registro civil multiparental com de adoção deve ser dirimida pelo juízo especializado, após consulta das partes quanto à preferência pelo processamento de um ou outro, o que não afasta a sua competência absoluta.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, o suscitante.